Tribunal: TJSP
Processo: 1004130-95.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS – Pretensão da autora de rescisão e revisão contratual, a fim de afastar a obrigação de devolver equipamentos cedidos em comodato pelo pagamento em dinheiro, bem como afastar a incidência de aluguel diário pela retenção destes – Sentença de parcial procedência, a fim de determinar a suspensão da cobrança dos alugueis diários até a

Ementa:
CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS – Pretensão da autora de rescisão e revisão contratual, a fim de afastar a obrigação de devolver equipamentos cedidos em comodato pelo pagamento em dinheiro, bem como afastar a incidência de aluguel diário pela retenção destes – Sentença de parcial procedência, a fim de determinar a suspensão da cobrança dos alugueis diários até a constituição em mora da autora – Insurgência da ré – Alegação de que há coisa julgada em razão de ação de consignação em pagamento ajuizada anteriormente pela autora, transitada em julgado – Descabimento – Não obstante a causa de pedir de ambas as ações ter por base a mesma relação jurídica, os pedidos são distintos – Hipótese em que não há indício algum de que a requerida esteja cobrando aluguel diário pelos equipamentos ou pretendendo removê-los – Impossibilidade de suspender a cobrança que sequer teve início – Procedimento acerca da retirada dos equipamentos que não foi objeto de discussão na demanda – Ação julgada improcedente – RECURSO PROVIDO.